Tribunal: STF
Processo: HC 241187
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 1º, I, DA LEI Nº 8.137/98 E 337-A DO CÓDIGO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUE DEMONSTRA A CONVENIÊNCIA A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES, DESDE QUE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE RENOVAR A MEDIDA. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 661. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SIGILO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. 



INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 93.727, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA PRECEDIDA POR INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA POR OUTRO MEIO (OITIVA DE FUNCIONÁRIOS). NECESSIDADE DE INCURSÃO VERTICAL NA PROVA DOS AUTOS. PRORROGAÇÕES. NÃO NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DO DECISUM INICIAL. PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO POR TRINTA DIAS CONSECUTIVOS (15 MAIS 15). EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA. INVESTIGADO QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE ADVOGADO. TRANSCRIÇÃO DE CONVERSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DO SIGILO PROFISSIONAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME ANTECEDENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE O INVESTIGADO HAVER PARTICIPADO DO PROCEDIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO DÉBITO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 



    1. A medida de interceptação e quebra de sigilo telefônico foi devidamente precedida de investigação preliminares empreendidas por policiais federais. 



    2. A análise da possibilidade de obtenção da prova por outro meio, tal como a oitiva de funcionários e ex-funcionários das empresas, implicaria a necessidade de incursão vertical na prova dos autos, procedimento inviável no âmbito do habeas corpus. 



    3. Além disso, alguns funcionários foram ouvidos nos procedimentos preliminares e não caberia ao STJ, no caso dos autos, determinar qual o meio de prova seria mais efetivo ou não. 



    4. No sistema acusatório, vigente no processo penal brasileiro, não cabe à parte escolher o procedimento pelo qual será investigado. Ao judiciário cabe apenas o controle de legalidade do ato praticado e não a avaliação sobre a conveniência e oportunidade da prova a ser produzida. 



    5. A interceptação telefônica e a quebra do sigilo foram autorizadas ao argumento de se tratar de investigação complexa, com multiplicidade de suspeitos – várias pessoas físicas e jurídicas –, cuja finalidade era identificar a prática de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro mediante o emprego de interpostas pessoas (laranjas) na administração de empresas do grupo econômico. 



    6. Os investigados foram devidamente identificados e qualificados na representação do Ministério Público (prováveis "laranjas"), a qual a decisão fez referência. Não há nenhuma dúvida quanto as pessoas que seriam interceptadas, bem como sua ligação e participação nos fatos apurados (indícios de autoria e materialidade). 



    7. As posteriores prorrogações não precisam reproduzir os fundamentos do decisum inicial, no qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da medida, à luz dos limites constantes da Lei n. 9.296/1996.



    8. Na hipótese, as decisões que prorrogaram a medida de interceptação foram devidamente fundamentadas, com destaque para a demonstração da necessidade de continuação da intervenção, a exclusão de investigado e definição de parâmetros de cumprimento da cautela. 



    9. A jurisprudência do STJ admite, em situações excepcionais, ser possível a prorrogação pelo prazo de 30 dias ininterruptos, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida, especialmente em casos de apuração de fatos complexos, conforme ocorrida na hipótese dos autos. 



    10. O Magistrado de primeira instância autorizou, em duas oportunidades, a prorrogação das interceptações pelo prazo ininterrupto de 30 dias. A medida foi justificada "na complexidade da investigação, nos diversos pedidos de prorrogação, na grande quantidade de linhas em atividade que tornariam o prazo de 15 dias exíguo" (fl. 2.851). 



    11. A compreensão do STJ é de que o sigilo das comunicações entre cliente e defensor não implica imunidade para a prática de crimes. Ademais, dos diálogos transcritos no pedido de busca e apreensão, o contexto depreendido (determinação para pagamento de honorário advocatícios a terceiro) apenas converge para a suspeita de ser José Carlos Lopes o administrador de fato das empresas, e não para uma comunicação sigilosa entre advogado e cliente protegido pela lei. 



    12. O Superior Tribunal de Justiça entende pela desnecessidade, em ilícitos de natureza fiscal, de o acusado ostentar a condição de responsável tributário ou de haver figurado no polo passivo do procedimento administrativo que constituiu o crédito. 



    13. Além disso, em decorrência da autonomia das condutas, a imputação do crime de lavagem de dinheiro seria possível independentemente de o investigado haver ou não participado da conduta antecedente. O único requisito a ser preenchido é a demonstração da origem ilícita dos valores ocultados, o que, em princípio, ocorreu na hipótese dos autos.



    14. Nego provimento ao agravo regimental.”



    Colhe-se dos autos que no bojo de investigação criminal foram autorizadas medidas investigativas, dentre elas, a quebra do sigilo de terminais telefônicos relacionados ao paciente. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo não logrou êxito. 



    O recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a condenação do paciente às penas de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados no art. 1º, I, da Lei nº 8137/90 e 337-A do Código Penal (doc. 14, fl. 70). 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de suposta nulidade processual.



    Argumenta a “existência de outros meios ordinários disponíveis e não utilizados pela autoridade policial”, em razão disso, considera violado o artigo 2º, II, da Lei nº 9.296/96. Aponta estar comprovado “documentalmente que havia a possibilidade da investigação lançar mão da oitiva formal de funcionários e ex-funcionários na tentativa de comprovar a hipótese investigatória”. Arrazoa que “ao autorizar a interceptação, o juiz está obrigado, por força de lei, a identificar e qualificar o sujeito passivo”, o que supostamente não teria ocorrido. Advoga que “as prorrogações padecem dos mesmos vícios acima enumerados, com a agravante de que não houve fundamentação própria a justificá-las, apenas a reprodução dos fundamentos da decisão que havia deferido a interceptação pelo primeiro período” e “ao autorizar a prorrogação da interceptação por período superior ao requerido pela autoridade policial e pelo Ministério Público, o juiz acabou por autorizar de ofício a interceptação pelo período não requerido”. Alega, ainda, que “no caso dos autos, conversas mantidas entre cliente e advogado sobre ações judiciais, que estão cobertas pelo sigilo, passaram a ser utilizadas pela autoridade policial”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus para: 



    a) reconhecer-se a nulidade das interceptações telefônicas, ante a excepcionalidade do afastamento do sigilo das conversas telefônicas e a possibilidade da autoridade policial lançar mão de outros meios de prova; 



    b) reconhecer-se a nulidade da decisão que autorizou as interceptações, ante a ausência de identificação das pessoas atingidas e da falta de individualização dos indícios existentes contra cada qual;



    c) reconhecer-se a nulidade das prorrogações, ante a ausência de fundamentação específica que pudesse justificar as prorrogações e ante a impossibilidade de se decretar a interceptação por período superior ao requerido pelo Ministério Público Federal; 



    d) reconhecer-se a nulidade das interceptações e dos atos processuais, nos quais houve a transcrição das conversas telefônicas travadas pelo paciente Fernando Peró Correa Paes na condição de advogado, especialmente a busca e apreensão determinada no escritório de advocacia. 



    Uma vez concedida a ordem de Habeas Corpus para se reconhecer a nulidade das interceptações telefônicas, pede-se sejam anuladas as provas derivadas (Inq 3732, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 08-03-2016, acórdão eletrônico dje-053 divulg 21-03-2016 public 22-03-2016), tais como as decorrentes da busca e apreensão, quebra do sigilo bancário, fiscal e telemático, que foram fundamentadas nas interceptações, ou que se determine o juiz de primeiro grau identifique e invalide as provas derivadas das interceptações e demais atos ilegais apontados no presente writ.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A defesa argumenta que a interceptação telefônica e a quebra de sigilo são nulas, pois a decisão que as autorizou não qualificou todos os investigados e não demonstrou a inviabilidade da obtenção da prova por outros meios. Alega, também, que a medida foi autorizada sem investigação prévia. 



    A decisão que determinou a interceptação telefônica consignou se tratar de investigação complexa cuja finalidade era identificar a prática de ilícitos (falsidade ideológica, lavagem de dinheiro) por meio de interpostas pessoas "laranjas" na administração de empresas de grupo econômico. 



    Destacou, ainda, a multiplicidade de investigados – várias pessoas físicas e jurídicas e fatos sequenciais –, de modo a inviabilizar os métodos tradicionais de investigação. 



    A própria defesa reconhece a existência de investigação preliminar estabelecida antes da representação pela interceptação e pela quebra do sigilo telefônico. A Corte antecedente destacou que "não foi a primeira medida investigativa a ser autorizada nos autos de origem, tanto que a autoridade policial justificou a imprescindibilidade dos monitoramentos com base nos elementos probatórios colhidos até aquele momento, especialmente os levantamentos preliminares efetuados por policiais federais" (fl. 2.842).



    A defesa alega que a prova pretendida poderia ser obtida ou, pelo menos tentada, mediante a oitiva formal de funcionários e ex-funcionários. Oportuno registrar que não cabe ao suspeito a escolha do meio pelo qual será investigado. Da mesma forma, no sistema acusatório, não é lícito ao juízo instrutor do feito considerar a conveniência e a oportunidade da prova a ser produzida, apenas o controle de sua legalidade. 



    Ora, no caso dos autos, alguns funcionários já haviam sido ouvidos informalmente nas diligências preliminares e não seria possível a esta Corte Superior averiguar e determinar o quanto seria efetiva para a investigação a oitiva formal dos referidos colaboradores. 



    Por essas razões é a compreensão de que a análise da possibilidade de obtenção da prova por outros meios implicaria a necessidade de incursão vertical no acervo probatório dos autos, procedimento inviável no âmbito do habeas corpus. 



    Vale destacar que os investigados foram devidamente qualificados e determinados na representação pela interceptação e quebra de sigilo telefônico, além de haverem sido demonstrados os indícios de autoria e de materialidade delitiva e estabelecido os parâmetros para o seu cumprimento. Não há nenhuma dúvida quanto às pessoas que seriam submetidas à medida invasiva nem quanto a sua relação com os fatos em apuração. 



    Embora a decisão não apresente literalmente o nome das pessoas, referiu-se a "como consta da petição inicial do Ministério Público Federal e da representação da autoridade policial" (fl. 1.277). Não há, pois, nenhuma ilegalidade a ser declarada nem mesmo a evidência de qualquer prejuízo concreto ao direito de defesa dos então investigados. 



    No tocante às prorrogações, a compreensão é de não ser necessário que "cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária" (HC n. 339.553/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 7/3/2017).



    Assim, as posteriores decisões não precisam reproduzir os fundamentos do decisum inicial, no qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da medida, à luz dos limites constantes da Lei n. 9.296/1996.



    Em pelo menos duas oportunidades, o Magistrado de primeira instância autorizou a prorrogação das interceptações pelo prazo ininterrupto de 30 dias. A medida foi justificada "na complexidade da investigação, nos diversos pedidos de prorrogação, na grande quantidade de linhas em atividade que tornariam o prazo de 15 dias exíguo" (fl. 2.851).



    Nesse ponto, a jurisprudência do STJ admite, em situações excepcionais, é possível a prorrogação pelo prazo de 30 dias ininterruptos, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida, especialmente em casos de apuração de fatos complexos, conforme ocorrido na hipótese dos autos. 



    Reitere-se que se tratou de medida excepcional, porquanto existiram outras prorrogações pelo prazo limite de 15 dias. Ademais, todo o período de interceptação estava devidamente acobertado pela autorização judicial e não representou nenhum prejuízo concreto aos investigados. 



    Os agravantes insistem no fato de o pedido de busca e apreensão haver apresentado diálogos entre os investigados José Carlos Lopes e Fernando Pero Correa Paes, este último identificado como advogado e sócio de uma das empresas do primeiro.



    A interceptação relativa ao então investigado Fernando foi devidamente autorizada pelo juízo, cuja fundamentação é referendada neste julgado. A compreensão do STJ é de que o sigilo das comunicações entre clientes e defensor não implica imunidade para a prática de crimes.



    Ademais, dos diálogos transcritos no pedido de busca e apreensão, o contexto depreendido (determinação para pagamento de honorário advocatícios a terceiro) apenas converge para a premissa de ser José Carlos Lopes o administrador de fato das empresas, e não para uma comunicação sigilosa entre advogado e cliente protegido pela lei.”



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 625.263, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado sob o rito da Repercussão Geral, Tema 661, assentou que “A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova” e estabeleceu a tese de que “São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012). 2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial. 3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022. 4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto". (RE 625.263-RG, Tribunal Pleno, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/06/2022)



    Quanto aos argumentos sobre a “existência de outros meios ordinários disponíveis e não utilizados pela autoridade policial”, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “a compreensão de que a análise da possibilidade de obtenção da prova por outros meios implicaria a necessidade de incursão vertical no acervo probatório dos autos, procedimento inviável no âmbito do habeas corpus”. 



    Sob essa perspectiva, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Sobre a suposta falta de qualificação dos investigados, o Tribunal a quo assentou que “os investigados foram devidamente qualificados e determinados na representação pela interceptação e quebra de sigilo telefônico, além de haverem sido demonstrados os indícios de autoria e de materialidade delitiva e estabelecido os parâmetros para o seu cumprimento. Não há nenhuma dúvida quanto às pessoas que seriam submetidas à medida invasiva nem quanto a sua relação com os fatos em apuração”, sendo certo que “não há, pois, nenhuma ilegalidade a ser declarada nem mesmo a evidência de qualquer prejuízo concreto ao direito de defesa dos então investigados”. 



    Assim, diante da afirmação de ausência de “dúvida quanto às pessoas que seriam submetidas à medida invasiva nem quanto a sua relação com os fatos em apuração” e da não caracterização de qualquer prejuízo, divergir desse entendimento demanda indevida incursão na moldura fática, a qual é incompatível com a via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 238.095-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/4/2024)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação. 3. A declaração de nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, pela insuficiência dos requisitos materiais, exigiria o amplo reexame de fatos e provas, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 234.780-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/2/2024)



    No que tange à suposta irregularidade na prorrogação da interceptação telefônica, a Corte Superior destacou que “se tratou de medida excepcional, porquanto existiram outras prorrogações pelo prazo limite de 15 dias. Ademais, todo o período de interceptação estava devidamente acobertado pela autorização judicial e não representou nenhum prejuízo concreto aos investigados”. 



    Logo, diante da demonstração da necessidade da medida investigativa, bem como das sucessivas prorrogações não há nulidade a ser sanada, máxime diante da complexidade dos fatos investigados. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SUPOSTA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERDIMENTO DE BENS. NEXO CAUSAL ENTRE O CRIME E O ACERVO PERDIDO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte já teve a oportunidade de analisar, por inúmeras vezes, a questão referente à possibilidade de prorrogação dos prazos de autorização para interceptações telefônicas, tendo jurisprudência consolidada no sentido de que é “lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação telefônica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja complexo e exija investigação diferenciada e contínua” (Inq. Nº 2424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Dje de 25.03.2010). 2. Ao contrário do que busca demonstrar o ora agravante, o Tribunal a quo fundamentou, de forma consistente, as razões pelas quais as prorrogações dos sucessivos prazos para interceptações telefônicas revelavam-se imprescindíveis, eis que tinham por escopo investigar organização criminosa sofisticada, com atuação transnacional de longa data, com modus operandi complexo, de modo a dificultar sobremaneira o trabalho desenvolvido no âmbito da atividade policial. 3. O Supremo Tribunal Federal, em casos como o ora em exame, possui entendimento firme no sentido da possibilidade de prorrogação dos prazos de autorização para interceptação telefônica. Precedentes. 4. No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o Agravante, de modo a incidir, na espécie, o Tema 339 da sistemática da repercussão geral. 5. No que se refere à existência, ou não, de nexo causal entre o crime cometido pelo recorrente e os bens que tiveram a decretação de perdimento em favor da União, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o